Tribunal: TJSP
Processo: 1000173-66.2022.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Alegação de não configuração do dano moral. Improcedência. Penhora de dinheiro depositado em instituições financeiras em virtude de indevida propositura de execução fiscal em face do autor a justificar o pedido indenizatório. Recurso denegado.